Tribunal: TJPA
Processo: 0817973-31.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817973-31.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JARDEL FARIAS BELO

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito civil. Processual civil. Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato. Tutela provisória de urgência. Requisitos do art. 300 do CPC. Indeferimento. Ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento visando reforma da decisão que indeferiu tutela de urgência proferida em ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

II.

Questão em discussão

2.

Análise sobre a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, especificamente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III.

Razões de decidir

3.

A decisão agravada foi fundamentada na ausência de elementos suficientes para caracterizar a probabilidade do direito e o perigo de dano, destacando a necessidade de preservar o contraditório e a ampla defesa.

4.

O laudo contábil apresentado pelo agravante, elaborado unilateralmente, carece de força probatória. Não se comprovou a abusividade das cobranças ou irregularidades contratuais que justificassem o deferimento da tutela provisória.

5.

A ausência de depósito do valor incontroverso e a inexistência de provas robustas sobre as alegações de abuso corroboram a decisão de indeferimento. Ademais, eventuais encargos acessórios não afastam a mora, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV.

Dispositivo

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A concessão de tutela provisória de urgência em ações revisionais de contrato exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano iminente, não sendo suficiente a apresentação de laudos unilaterais ou a alegação genérica de abusividade contratual.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JARDEL FARIAS BELO contra decisão proferida pela Vara Única de São Domingos do Capim nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito c/c pedido de tutela antecipada (proc. nº 0864825-83.2024.8.14.0301), ajuizada em face de BANCO SAFRA S.A.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“Para tanto, observo que a autora não preenche todos os requisitos iniciais para que a tutela pretendida lhe seja antecipada.

No caso dos autos, vislumbra-se que a requerente pretende rever as cláusulas contratuais, alegando, dentre outros argumentos, a abusividade destas.

Contudo, considerando que sequer foi estabelecido o contraditório e os valores apontados como devidos pela autora foram deduzidos unilateralmente, entendo que, nesta fase processual inicial, não há comprovação suficiente de que esteja havendo cobrança abusiva.

Ressalto, ainda, que por ora não está demonstrado o requisito do perigo de dano, uma vez que, quando da assinatura do contrato, a requerente tinha ciência do valor mensal que estaria assumindo em decorrência do contrato, de modo que não seria razoável reduzir liminarmente o valor pactuado na avença sem a observância do contraditório ou sem a demonstração de algum fato superveniente, anormal ou extraordinário (teoria da imprevisão), que justificasse ou exigisse alguma providência judicial imediata com vistas a

resguardar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Ante o exposto e com fundamento no art. 300, do CPC, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência.”

Em suas razões recursais, o agravante alega que os valores cobrados no contrato são abusivos, incluindo tarifas como registro do contrato, avaliação do bem e capitalização diária de juros, além da aplicação de taxas superiores à média do mercado. Aponta que as parcelas são excessivamente onerosas, comprometendo sua subsistência e configurando perigo de dano irreparável caso a situação não seja corrigida.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão impugnada e determinar abstenção/retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e a manutenção do veículo na sua posse.

Em decisão ID 22990087 indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Foram apresentadas as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia em análise refere-se à legalidade da decisão que indeferiu a tutela provisória requerida pelo agravante, por meio da qual buscava impedir a inscrição de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, bem como garantir a manutenção da posse do veículo objeto do contrato que se pretende revisar.

Dada a natureza da decisão recorrida, proferida no contexto de tutela provisória de urgência, é imprescindível examinar o atendimento aos requisitos legais previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nos autos, verifica-se que o juízo de origem fundamentou o indeferimento da tutela provisória com base na ausência, em sede de cognição sumária, dos pressupostos necessários à concessão da medida. Ademais, destacou-se a necessidade de resguardar o contraditório e a ampla defesa, elementos essenciais à solução da controvérsia.

Ainda que com fundamentação diversa, não há razões para modificar tal entendimento.

Para a descaracterização da mora em ações revisionais, exige-se, além do depósito do valor incontroverso, a demonstração da verossimilhança das alegações de cobrança indevida. No caso em exame, o agravante não conseguiu comprovar tais pressupostos.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 1.061.530/RS, estabelece que a análise de eventual abusividade na cobrança de juros remuneratórios, especialmente quando excedem a taxa média de mercado, deve ser realizada de forma casuística, considerando as peculiaridades do caso concreto. No entanto, na ausência de elementos robustos que demonstrem, de forma inequívoca, a alegada abusividade, não há fundamento jurídico para reformar a decisão agravada.

Além disso, o laudo contábil apresentado com a inicial, elaborado unilateralmente, não foi submetido ao contraditório, razão pela qual não possui força probatória suficiente para sustentar a plausibilidade do direito alegado.

Quanto à suposta abusividade na cobrança de capitalização diária de juros, verifica-se que o contrato objeto da controvérsia previa expressamente essa periodicidade e informava a respectiva taxa, não havendo indícios de irregularidade.

Por fim, é sabido que eventuais irregularidades em encargos acessórios, como tarifas de registro e avaliação, não possuem o condão de afastar a mora.

Diante da ausência de comprovação da probabilidade do direito e da inexistência de perigo de dano iminente, conclui-se pela inviabilidade de deferir a tutela provisória pleiteada, impondo-se, assim, a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-LHE
provimento para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/01/2025